Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-47.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000797-47.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL FABRICIO ARAUJO MAIA Advogado(s): LUIZ CARLOS DE SOUZA, VICTOR DOUGLAS MARTINS SOUSA DA SILVA APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):SYLVIO GARCEZ JUNIOR, NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, após o declínio de competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum Estadual, diante da inércia da parte autora em promover a emenda da petição inicial determinada pelo juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico para que a parte autora procedesse à emenda da petição inicial e se seria necessária a intimação pessoal para a extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC. III. Razões de decidir 3. As intimações, como regra, realizam-se por meio eletrônico, considerando-se perfeito o ato com a publicação no órgão oficial, nos termos dos arts. 270 e 272 do CPC. 4. O fato de o advogado possuir domicílio profissional em unidade da federação diversa não afasta o dever de acompanhar as publicações oficiais do tribunal em que atua. 5. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de emenda, dispensa a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. 6. Regularmente intimada para promover a adequação da inicial e permanecendo inerte, a parte autora atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito. 7. Inexistem nulidade processual ou cerceamento de defesa, mas exercício regular da atividade jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000797-47.2024.8.05.0044, da comarca de Candeias, em que é apelante JOANA SILVA BORGES e apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.